Tribunal: TJSP
Processo: 2234302-08.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –- Insurgência contra r. decisão que determinou a suspensão da execução, em decorrência da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Acolhimento. Artigo 134, § 3o, do CPC, que se refere ao processo de conhecimento, deixando clara a intenção do legislador em não abranger o rito da execução. Precedentes deste C. Tribunal de Justiça.

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –- Insurgência contra r. decisão que determinou a suspensão da execução, em decorrência da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Acolhimento. Artigo 134, § 3o, do CPC, que se refere ao processo de conhecimento, deixando clara a intenção do legislador em não abranger o rito da execução. Precedentes deste C. Tribunal de Justiça. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.